Tribunal: TJDFT
Processo: 0703068-78.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703068-78.2019.8.07.0001 RECORRENTES: AMERICANOS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ALTO DO ROSARIO PARTICIPAÇÕES &amp; EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, MANDU PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, GOIAS VERDE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL RECORRIDA: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO Esta Presidência inadmitiu os recursos especial e extraordinário interpostos pelo POSTO DE COMBUSTÍVEL AMERICANOS LTDA e OUTROS (ID 46542850), situação que ensejou o manejo de agravos direcionados às respectivas Cortes Superiores. O STJ negou provimento ao recurso (ID 62283302). O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extremo corresponde ao Tema 424, da sistemática da repercussão geral (ARE 639.228) (ID 62283303). No que se refere ao sobredito tema, a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral da matéria debatida no ARE 639.228, o que inviabiliza o processamento do apelo extraordinário. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031